Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701823-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA REPRESENTANTE LEGAL: ALDA MARIANA DE MEDEIROS REIS AGRAVADO: M. Y. M. Y. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASAMBRAPA em face de M. Y. M. Y., ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de n. 0708223-16.2020.8.07.0005, negou o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos: Inclua-se no registro do PJE a intervenção obrigatória do Ministério Público. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência na qual a autora, representada por sua genitora, nasceu com deformidade chamada Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais, que consiste em uma deformação dos ossos do crânio decorrente de apoio excessivo da cabeça durante a fase de formação. Sustenta que foi prescrito o uso de órtese craniana, mas a requerida não autorizou a cobertura do tratamento, por se tratar de órtese não ligada a ato cirúrgico. Pede o deferimento da tutela de urgência para que a requerida autorize o tratamento médico, com o pagamento de R$ 15.900,00 diretamente na conta bancária da Clínica Heads Dr. Gerd Schreen, única clínica médica no Brasil que detém conhecimento técnico e autorização para esse tratamento, com filial em Brasília. Decido. Quanto ao pedido de tutela de urgência, a probabilidade do direito alegado encontra-se presente, pois os relatórios médicos de ID Num. 78998327 e 78998327 referem a sua necessidade, pois a autora é portadora de doença que poderá trazer conseqüências funcionais definitivas relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial, como desalinhamento da arcada dentária, dor na ATM e mastigação, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita, assim como diversos outros desdobramentos funcionais. Consta no relatório que, enquanto o bebê tem uma tenra idade, é possível moldar o formato do crânio e que evita futuro tratamento neurocirúrgico. Verifica-se, assim, que há justificativa médica para a indicação do tratamento não incluído no rol mínimo da ANS, que decorre da maior eficácia da intervenção enquanto a autora é um bebê, excluindo-se o risco de futuro tratamento cirúrgico. A justificativa apresentada pela parte ré de que a órtese não está ligada a procedimento cirúrgico não é razoável, pois o tratamento prescrito pelo médico da autora visa, inclusive, evitar futuro procedimento cirúrgico. Nessas condições, é provável o direito de que o procedimento deva ser autorizado judicialmente haja vista que a melhor técnica recomenda uma nova intervenção médica, evitando-se, inclusive, os custos de futura cirurgia. Essa peculiaridade fática é que permite o afastamento das cláusulas contratuais limitavas do tratamento, com base no Código de Defesa do Consumidor, pois o conteúdo do contrato não pode ser esvaziado a ponto de deixar de desprotegido o direito à saúde, que envolve um dos valores mais caros à pessoa humana. Ademais, o caso em exame não permite espera. O relatório médico acima referido também registra que há um tempo adequado para o tratamento, que só pode ser feito enquanto a autora ainda for bebê, e que a ausência do tratamento poderá gerar sequelas. A irreversibilidade, no caso, é apenas fática, mas não é jurídica, pois, se mais tarde se verificar que a autora não tem razão, o réu poderá cobrar-lhe o custo do procedimento realizado. Além disso, o documento de ID Num. 78998344 revela o registro do produto órtese craniana STAR-Band na ANVISA. Quanto ao pedido para que o valor do tratamento, orçado em R$15.900,00 no documento de ID Num. 78998327, seja depositado integralmente na conta bancária da Clínica Heads, única no Brasil que fornece o tratamento, o deferimento envolve aspecto operacional relativo ao cumprimento da tutela de urgência, que não é passível de ser esclarecido nesse momento, pois esta magistrada não tem conhecimento de como a ré promove o processo administrativo de pagamento, em caso de deferimento de tutela de urgência. Assim, considero mais adequado que a tutela seja deferida para a ré autorizar a custear o tratamento, em prazo razoável, que também não pode ser muito extenso em virtude da idade da autora, deixando para a seara extrajudicial a definição de como e a partir de quais documentos o pagamento será efetuado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento médico-fisioterápico identificado no documento de ID Num. 78998327, abrangendo custeio da aquisição da órtese craniana e o tratamento por equipe multiprofissional para acompanhamento do caso, conforme a evolução clínica, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da efetiva intimação, e não da juntada aos autos do mandado, AR, carta precatória ou outro meio de citação e intimação devidamente cumpridos, dada a urgência do caso. Fixo multa diária de R$1.000,00 (mil reais) para o caso de não cumprimento injustificado da presente decisão. Intime-se em regime de urgência. CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão. Dispenso a realização da audiência preliminar de conciliação, dada a remota possibilidade de autocomposição em casos como o presente. Cite-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. A parte ré agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) a agravada pleiteia seja a agravante obrigada a arcar com o tratamento para “braquicefalia e plagiocefalia posicionais”, sendo que a referida patologia consiste na deformação dos ossos do crânio decorrente do apoio excessivo da cabeça durante a fase formação; 2) o médico da agravada recomendou a utilização de órtese craniana, pelo período diário de 23 (vinte e três) horas, pelo período de aproximadamente 5 (cinco) meses; 3) a feitura da órtese obedece a procedimento especialíssimo, motivo pelo qual somente é confeccionada nos Estados Unidos, pela fabricante Orthomerica Products Inc; 4) no Brasil, em razão da especificidade do tratamento, a única Clínica a realiza-lo é a Heads Dr. Gerd Scheen – CRM/SP 87.116, com sucursal em Brasília; 5) o tratamento está orçado em R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais); 6) a agrada alega que a órtese visa justamente evitar o ato cirúrgico e que houve negativa de custeio por parte da agravante; 7) o caso concreto não preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, motivo pelo qual o Juízo de origem não poderia ter decidido nesse sentido; 8) o procedimento está fora do rol da ANS, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória; 9) o art. 10, inciso VII, da Lei 9.656/98 prevê que as órteses e próteses não vinculadas ao procedimento cirúrgico não são de cobertura obrigatória. Cita, ainda, a Resolução Normativa n. 428/2018 da ANS; 10) o Relatório Médico acostado aos autos foi elaborado pelos profissionais da própria Clínica Heads, que é a única capaz de fornecer o tratamento prescrito; 11) a obrigatoriedade de custeio de tratamento não previsto no Rol da ANS engendra desequilíbrio econômico-financeiro no Plano de Saúde, que é de autogestão e não vista fins lucrativos; 12) não se aplicao CDC ao caso concreto, por força do Enunciado n. 608 da Súmula do STJ; 13) o recurso preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo. Ao final, pede: Diante de todo o exposto, a Agravante requer: a) Seja recebido o recurso sob a forma de Agravo de Instrumento, na forma dos Artigos 1003, §5o c/c 1015, I, ambos do Código de Processo Cível – CPC; b) Seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, na forma do Artigo 1019, I do CPC, para fins de sustar imediatamente os efeitos da r. decisão interlocutória, com o posterior provimento, pelo reconhecimento das questões aduzidas, para o fim de determinar sem efeito a liminar concedida; c) A intimação da Agravada, na pessoa de seu procurador, para, querendo, responder ao presente Agravo; d) A juntada dos documentos anexos, bem como do comprovante de recolhimento das custas processuais de interposição do presente recurso. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 22594469) É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais são cumulativos. Inicialmente, destaco que o agravado configura um plano de autogestão, razão pela qual resta afastada a incidência das normas consumeristas ao caso concreto, conforme o disposto no Enunciado n. 608 da Súmula do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Entendo não ser correta a interpretação que considera o rol da ANS apenas com “um mínimo de cobertura”, e que dessa conclusão, se possa inferir que todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico deva ser custeado pela operadora de plano de saúde. É necessário, pois, se analisar a eficiência, a efetividade e a eficácia do tratamento indicado, a fim de se verificar a viabilidade do tratamento e da técnica indicada. No caso concreto, a órtese teria por finalidade servir de tratamento alternativo ao cirúrgico, porém não resta claro se esse tratamento será eficiente, eficaz e efetivo. Em razão disso, ao que tudo indica, far-se-ia necessário instruir o feito com maiores informações a respeito da problemática, situação essa que deverá aguardar o momento processual oportuno. Desse modo, ao menos nesse momento processual, entendo que não resta evidenciada a probabilidade do direito da agravada. Por outro lado, a agravante demonstra que a manutenção dos efeitos da decisão podem lhe causar danos irreparáveis ou de difícil reparação, ao ver-se compelida a arcar com tratamento não previsto no Rol da ANS. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC/2015). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021 23:19:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador